Tribunal: STF
Processo: ARE 1575167
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pleito de absolvição. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de agravo interno.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar o agravo interno, especialmente quanto à alegada desconsideração de prova pericial sobre a incapacidade do réu para a prática do crime e à ausência de pronunciamento sobre a pendência de julgamento da ADPF 1122.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.